Tribunal: TJMT
Processo: 1027315-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027315-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SERGIO D ADDARIO RIPKE - CPF: 920.880.741-04 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - CANCELAMENTO UNILATERAL PELO VENDEDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 128814257, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada na obrigação de fazer, consistente
na entrega do aparelho “
AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 ELGIN ECO LIFE INVERTER”
, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no endereço a ser informado pelo reclamante.

Consignou ainda que, caso o referido prazo não seja cumprido,
a escolha do autor
, a reclamada deverá realizar a devolução imediata da quantia paga, no valor de
R$ 732,70

(setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos),
atualizado pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada
ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título dos
danos morais,

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.

Por fim, fixou
multa diária,
no valor de
R$ 100,00 (cem reais)
limitado a
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, caso haja descumprimento da obrigação de fazer.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inocorrência de danos morais, eis que devido a impossibilidade da entrega foi realizado o cancelamento da compra e procedido o estorno do valor pago.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
10/08/2021
, adquiriu 01 (um)
AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 ELGIN ECO LIFE INVERTER
, no valor de
R$ 732,70

(setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos)
,
conforme documentos anexados no id. 128814227.

Afirma que, no dia seguinte (
11/08/2021)
, recebeu uma mensagem informando que a compra havia sido cancelada, razão pela qual entrou em contato com a reclamada, bem como registrou uma reclamação no
site
consumidor.gov (id. 128814229), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Assim, ingressou com a presente demanda requerendo a entrega o produto nas mesmas condições e ofertas oferecidas anteriormente, além da indenização por dano moral.

A reclamada, por sua vez, afirma que a compra realizada pelo autor foi cancelada pelo vendedor e que o valor pago pelo produto foi integralmente estornado, no dia
12/08/2021 (id. 128814249).

Oportunamente, cumpre-me destacar que, na manifestação de id. 128814261, restou consignando que
“escolhe o Reclamante pela entrega do ar-condicionado
,
vindo a realizar neste momento através de deposito judicial, o pagamento do ar-condicionado conforme ofertado pela MAGAZILINE LUIZA, e estornado conforme comprovante juntado pela Reclamada no embargos no valor de R$ 732,70 (setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos)
”
(depósito – id. 28814262).

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A
responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a entrega do aparelho “AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 ELGIN ECO LIFE INVERTER”, conforme adquirido pelo autor no dia 10/08/2021.

Com efeito, o artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:

Art. 30.

Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelo cancelamento unilateral da compra
e ausência de solução do infortúnio pela via administrativa.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA CANCELADA PELA RECLAMADA APÓS PAGAMENTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO AO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 284,36 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, a consumidora comprova ter adquirido o produto no site da reclamada, recebendo a confirmação do pagamento, contudo, a compra foi cancelada, não recebendo qualquer notificação, ressarcimento, tampouco produto. Falha na prestação de serviços. Sentença mantida
. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1018081-93.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

CIVIL - CDC - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET - DEPÓSITO DO VALOR DA MERCADORIA
-
NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO - INJUSTIFICADA PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO BEM DESTINADO AO CONFORTO DO CONSUMIDOR
- COMPORTAMENTO CONDENÁVEL E INTEIRAMENTE INJUSTIFICÁVEL DA PARTE REQUERIDA,
QUE PROVOCOU NO CONSUMIDOR EVIDENTE SOFRIMENTO MORAL, POR MALFERIR SEU SENSO ÍNTIMO DE DIGNIDADE E DE CONSIDERAÇÃO
, VALORES QUE DEVEM PRESIDIR AS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSUMERISTAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
(20070110885266 ACJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 19/05/2009, DJ 17/06/2009 p. 181) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia fixada no decisum deve ser mantida a título de
danos morais
, por ser proporcional e razoável.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
IMPROVEJO
, mantendo a sentença atacada, nos termos da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022